Tribunal: STF
Processo: HC 251594
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 4):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGADA NULIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - O trânsito da decisão condenatória impede a impetração de habeas corpus ou a interposição de recurso ordinário perante esta Corte, porquanto a competência do Superior Tribunal de Justiça, prevista no art. 105, I, “e”, da Constituição Federal, restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. Precedentes. III - No caso concreto, acerca da preclusão da matéria, esta Corte Superior entende, sob o prisma do princípio da lealdade processual e do respeito à coisa julgada (segurança jurídica), que mesmo se tratando de alegada nulidade na busca pessoal, o habeas corpus não pode ser utilizado como uma segunda apelação criminal, como deseja a defesa neste feito. IV - Impossível se revolver o contexto probatório original, de maneira a se afastar a condenação imposta, ante a ausência de constatação de flagrante ilegalidade prima facie, pois é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus ou do seu recurso ordinário para a análise de teses que demandem ampla incursão no acervo fático. Precedentes. Agravo regimental não conhecido.



    Busca-se, em suma, a absolvição do paciente da imputação de haver praticado o crime de tráfico de drogas, a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, ou, ao menos, o redimensionamento da reprimenda imposta, sob a assertiva de que, além de não haver prova suficiente a lastrear o édito condenatório pelo delito mais grave, ausente fundamento idôneo para alicerçar a pena-base aplicada.



    É o relatório. Decido.



    2. Preliminarmente, cumpre-me apontar que, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustento que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Relator(a) Min. Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus em substituição ao recurso ordinário.



    3. Ainda assim, o writ não comporta cognoscibilidade.



    3.1. De plano, porque observa-se, claramente, que a pretensão não se volta exatamente contra os fundamentos apresentados no decisum inquinado coator, mas sim contra o julgamento proferido pelas instâncias ordinárias na ação penal.



    Assim, inviável o prosseguimento do writ, porquanto sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A causa de pedir e o pedido do habeas hão de estar em sintonia com o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, não cabendo suscitar matéria estranha ao que decidido pela Corte” (HC 88816, Primeira Turma, Relator(a) Min. Marco Aurélio, DJ 15.12.2006)



    Nesse mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 199991 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019.



    3.2. Ademais, pelo que se extrai do próprio alegado e da documentação que instrui o presente habeas corpus, para além de cuidar-se de substitutivo do recurso ordinário, pretende-se, a um só tempo, substituir também (i) a revisão criminal de igual forma não postulada ao Tribunal de origem; bem como (ii) os embargos declaratórios não opostos ao colegiado do Superior Tribunal de Justiça frente ao decisum ora inquinado coator.



    Nessa ordem de ideias, há de ressaltar ao impetrante que o sistema de recursos e meios de impugnação previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, lidos enquanto regras de distribuição de competências, têm uma razão de ser.



    Nessa esteira, no caso dos autos, o enfrentamento das teses defensivas, diretamente por esta Suprema Corte, representaria não apenas a compactuação com a completa deturpação do sistema recursal, como da própria competência constitucional conferida.



    No ponto, imperioso consignar ser indispensável a observância do sistema processual e das regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    Nessa linha, ainda que o Supremo Tribunal Federal seja Corte de vértice, a Constituição Federal só lhe outorgou competência para habeas corpus […] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República. Não é qualquer desses, no entanto, o caso do ora paciente.



    3.3. Não bastasse, também na esteira de sedimentada jurisprudência desta Suprema Corte, de fato, não merece conhecimento o recurso em que as alegações do recorrente não tenham sido minimamente articuladas e constituam apenas mera reiteração sintetizada dos termos aduzidos na petição inicial ou em anterior irresignação manifestada nos autos.



    A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos empregados na decisão arrostada conduz à imediata e integral incognoscibilidade do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 199991 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019.



    3.4. Lado outro, incognoscível este mandamus, porquanto pacificada a compreensão de que “[i]nexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância”. (HC 124.561 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Min. Roberto Barroso, julgado em 10.02.2015, grifei).



    Com efeito, não se inaugura a competência daquela Corte nas hipóteses em que o juízo antecedente não examinou a matéria objeto da irresignação no ato inquinado coator, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância.



    3.5. De mais a mais, nada obstante todos o alegado, verifica-se que o decisum impugnado não é manifestamente contrário à jurisprudência do STF. Ao revés: com ela se coaduna, pois o não conhecimento do writ pela Corte Superior encontra guarida, reitero, na pacífica jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus como substitutos do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal. Menos ainda quando seu escopo é a arguição de nulidades, a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, ou a revisão da calibragem da pena, diretamente pelo Tribunal Superior ou por esta Suprema Corte como pretensões em nítido per saltum. Nesse sentido, à guisa de exemplo: 



    “Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a). Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 



    [...] No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. [...] Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 219178 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 20/04/2023)



    O pleito defensivo, de cunho nitidamente apelativo ou revisional, deve, assim, ser apresentado pela via adequada e perante o juízo competente, que, no caso, não é nem o Superior Tribunal de Justiça tampouco o Supremo Tribunal Federal.



    3.6. Outrossim, o tema vertido, realmente, não apresenta espectro e profundidade horizontal, razão pela qual que devem ser aferidos, ab initio, pelo juízo natural da causa e, em seguida, em caso de apelação ou de revisão criminal, pelo juízo próprio, pois o pleito demanda imersão sobre os fatos e as provas amealhadas no bojo da ação penal, o que é inviável na via estreita do writ. Nesse sentido, à guisa de exemplo, HC 212.682 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 18.04.2022; HC 239011 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Dias Toffoli, DJe 30.04.2024; RHC 224808 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 18.04.2022.



    Afinal, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04/05/2012; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/05/2014; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/03/2014; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03/05/2012.



    A via estreita do writ, sobretudo porque, assim como os recursos extraordinários lato sensu, não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias, não é o caminho adequado para revisão do que ali decidido.



    3.7. Por fim, ainda que assim não fosse, mesmo quando ausentes hipóteses de conhecimento, a concessão da ordem de ofício é providência que, consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, deve ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, uma vez que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação, em razão de sua competência (grifei):



    Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.



    Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal.



    (...)



    Art. 654. (…)



    (…)



    § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.



    De tal modo, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República ou com o sistema processual e recursal legalmente estabelecido. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração, em substituição à adequada atuação defensiva. 



    Assim, mesmo em situações como a delineada pelo impetrante, o Supremo Tribunal Federal não detém competência para cassar, reformar ou revisar, em habeas corpus e diretamente, per saltum, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias, sob pena de incorrer em supressão de instâncias. Nesse sentido:



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016). 



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130.375 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    4. Atento, pois, aos limites cognitivos da via eleita, não identifico situação manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou que imprima constrangimento ilegal ao paciente, a viabilizar a concessão da ordem.



    Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 27 de janeiro de 2025. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente